Tribunal: TJPA
Processo: 0800364-34.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800364-34.2023.8.14.0044

APELANTE: MARIA DAS NEVES ROSA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800364-34.2023.8.14.0044

COMARCA DE ORIGEM: PRIMAVERA

APELANTE: MARIA DAS NEVES ROSA DE SOUSA

ADVOGADO: AMANDA LIMA SILVA - OAB/TO 9.807

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15674-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. COBRANÇA NÃO AUTORIZADA EM CONTA BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, condenando o banco recorrido à restituição simples de valores indevidamente debitados, mas que rejeitou os pedidos de indenização por danos morais e restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ser em dobro, ante a ausência de demonstração de boa-fé por parte da instituição financeira; e (ii) se estão presentes os elementos para a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de autorização do consumidor para débito caracteriza má-fé, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, ensejando a repetição em dobro.

4. A prática de descontos não autorizados em conta bancária onde a autora recebe benefício previdenciário, sem solução amigável da controvérsia, configura falha grave na prestação de serviços e abala significativamente a esfera moral da consumidora.

5. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. "A cobrança indevida de valores em conta bancária sem autorização do consumidor enseja a restituição em dobro, salvo comprovação de erro justificável."

2. "A prática de descontos não autorizados em conta bancária de titular de benefício previdenciário, causando-lhe abalo emocional relevante, caracteriza dano moral indenizável."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA DAS NEVES ROSA DE SOUSA, objetivando a reforma da sentença de
Id. 17372162, proferida pelo M.M. Juízo da Comarca de Primavera, que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de título de capitalização com a requerida e, para condenar o banco demandado a restituir, de forma simples, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL, em decorrência da cobrança/desconto sob a denominação de “TIT CAPITALIZAÇÃO” no valor total de R$ 200,00, sendo R$ 100,00 em 10/12/2021 e R$ 100,00 em 31/03/2022, realizadas na conta bancária onde a parte autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 20.000,00 e danos materiais

correspondente a R$ 400,00 (ressarcimento em dobro).

Em sentença de id. 11607846, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda, tão somente para declarar a inexistência de débito referente ao contrato descrito na inicial, bem como, para condenar a requerida em proceder a restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente.

Irresignada, a parte demandante interpôs recurso se apelação no id. 17372216, onde em apertada síntese alega que também faz jus a indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 5.000,00 e a restituição em dobro dos valores

Contrarrazões ofertadas no id. 17372218, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, na parte que julgou improcedente o pedido de dano moral e de restituição em dobro.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão a recorrente, senão vejamos:

No caso em tela caberia a instituição financeira colacionar o contrato celebrado entre as partes, ou o comprovante de restituição do valor descontado da conta bancária da parte requerente.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Portanto, o desconto de Serviços e/ou tarifas bancárias, não contratados, impostos à parte demandante, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

Deste modo, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo, portanto, ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA,

para fins de reformar a sentença guerreada, julgando-se também procedente os pedidos de repetição de indébito e de dano moral, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). Mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

No que tange aos juros moratórios, em casos de responsabilidade extracontratual, estes devem incidir sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido.

De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 31/01/2025